Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-77.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-77.2024.8.14.0052

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: JULIO GOMES DE ARAUJO NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA DE DUPLICIDADE OU CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Júlio Gomes de Araújo Neto contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA, que julgou procedente a pretensão de cobrança fundada em contratos bancários, rejeitou os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário e requer a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário compromete a regularidade da ação monitória e a constituição do título executivo judicial; e (ii) estabelecer se o apelante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante da existência de elementos concretos indicativos de capacidade financeira.

4.

O art. 99, § 3º, do CPC não impede o controle judicial acerca da efetiva insuficiência de recursos, cabendo ao julgador avaliar os documentos apresentados e indeferir o benefício quando ausente comprovação mínima da alegada hipossuficiência.

5.

Os documentos juntados pelo recorrente demonstram percepção de remuneração bruta de R$ 22.627,46 e renda líquida de R$ 12.783,74, sendo insuficientes as despesas comprovadas para evidenciar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário apenas quando houver alegação concreta e motivada acerca de inconsistência formal ou material do título, circulação da cártula ou risco de duplicidade de cobrança.

7.

A alegação genérica de ausência da via original do título não basta para afastar a validade da ação monitória, sobretudo quando inexistem indícios de circulação da cédula de crédito bancário ou de execução em duplicidade.

8.

A sentença recorrida observa a jurisprudência consolidada do STJ e mantém adequadamente a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 701, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da insuficiência de recursos quando os documentos apresentados revelam capacidade financeira da parte requerente.

3.

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é dispensável na ação monitória quando inexistente alegação concreta de circulação do título, duplicidade de cobrança ou vício formal ou material da cártula.

4.

A mera alegação genérica de ausência do título original não compromete a validade da pretensão monitória nem impede a constituição do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 701, § 8º, 85, § 11, 1.026, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 323.279/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 04.10.2001; STJ, AgInt no AREsp nº 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08.2023; TJPA, AI nº 08080577020248140000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJPA, AI nº 08112122320208140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.08.2022; TJPA, AI nº 08020482420268140000, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 16/06/2026 a 23/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Júlio Gomes de Araújo Neto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA, que julgou procedentes os pedidos autorais, rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC).

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação monitória visando à cobrança do valor de R$ 46.782,85, decorrente de contratos bancários, dentre os quais operações de cheque especial e demais linhas de crédito. Em sede de embargos monitórios, o requerido sustentou a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, alegou abusividade contratual em razão da inexistência de prévia estipulação dos juros remuneratórios incidentes sobre o cheque especial e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando hipossuficiência financeira. A sentença recorrida rejeitou integralmente as alegações defensivas, reconhecendo a suficiência da prova escrita apresentada para o manejo da ação monitória, afastando a alegada abusividade contratual e indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, sustentando a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, especialmente em razão da natureza circulável do título prevista no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. Aduz que a exigência decorre dos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, a fim de evitar eventual circulação simultânea do crédito e risco de duplicidade de cobrança, asseverando que a mitigação dessa regra somente seria admissível em hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para amparar sua tese, colaciona precedentes do STJ e de Tribunais pátrios que reconhecem a necessidade de apresentação do título original em demandas de natureza executiva ou preparatória à execução.

No mérito, o apelante requer a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, argumentando que o Juízo de origem violou os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, ao deixar de observar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e ao não oportunizar a comprovação documental da alegada insuficiência financeira antes do indeferimento do benefício. Sustenta que sua renda encontra-se comprometida por despesas ordinárias, dívidas pessoais e obrigações familiares, ressaltando, ainda, que o patrocínio por advogado particular não afasta o direito à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, bem como destaca a existência de decisão anterior deste Tribunal concedendo-lhe o benefício em processo diverso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça, além da atribuição de efeito suspensivo à apelação.

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste apresentou contrarrazões ao apelo (id. 26631509) e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo apreciá-lo.

Dessarte, a controvérsia recursal devolvida à apreciação desta instância revisora cinge-se à verificação do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, bem, como da regularidade da sentença que, nos autos da ação monitora, rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), competindo a esta instância recursal examinar, precipuamente, se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário compromete a validade da pretensão monitória, à luz do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Pois bem, a controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise se o recorrente faz jus ou não à gratuidade da justiça.

A pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Precedentes da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a pessoa jurídica pode requerer a assistência judiciária, e, ainda,
que cabe

ao Juiz "avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese"
, não havendo "como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula nº 07/STJ".

2. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 323279 SP 2001/0055236-4, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 04/10/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11 .2001 p. 266)

Outrossim, destaca-se o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Além disso, ressalta-se o posicionamento atual do STJ neste âmbito, consubstanciado no Tema 1178 (REsp 1988687/RJ, REsp 1988697/RJ, REsp 1988686/RJ), no qual a questão submetida a julgamento fora definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, CPC. Pois bem, senão vejamos a tese fixada:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, o recorrente juntou exclusivamente declaração de hipossuficiência, o seu contracheque, conta de energia e o boleto da faculdade de sua filha. Entretanto, tais documentos não possuem o condão de comprovar que o apelante faz jus à gratuidade de justiça.

Com efeito, a remuneração bruta do recorrente se faz no montante de R$ 22.627,46 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) e sendo sua renda líquida no valor de R$ 12.783,74 (doze mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

O recorrente com a finalidade de comprovar que suas despesas mensais lhe colocam em situação de hipossuficiência colacionou aos autos a conta de energia (R$ 562,29) e o boleto da faculdade de sua filha (R$ 563,34), as quais somadas perfazem um total de
R$ 1.095,63
(mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos). Portanto, tal cenários, inequivocamente, afasta a alegação de hipossuficiência sustentada pelo recorrente, razão pela qual não lhe assiste razão.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados desta corte que alicerçam o entendimento esposado:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir
: O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes. A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes.

Tese de julgamento: Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

2-Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação revisional de cláusulas contratuais, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

1.

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos financeiros apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

1.

3. A simples declaração de hipossuficiência não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial, conforme entendimento consolidado, sendo lícito ao magistrado exigir prova mínima da alegada incapacidade financeira.

1.

4. Os documentos acostados aos autos revelam percepção de rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00, além de declaração de imposto de renda com valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

1.

5. O comprometimento de renda alegado não foi suficientemente comprovado, uma vez que os extratos bancários apresentados se referem a período restrito e não demonstram inviabilidade de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não comprovada, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica, é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, ainda que apresentada declaração de pobreza, quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira para arcar com as custas do processo."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08020482420268140000 33501640, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO

No caso dos autos, o recorrente sustenta que há necessidade da
apresentação
da via
original
do contrato que embasa a ação, pois há exigência decorrente do princípio da cartularidade, que garante a unicidade e a autenticidade da obrigação, prevenindo duplicidade de execuções e o pagamento indevido a terceiros eventualmente portadores do título

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria, fixou o entendimento de que a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto e impeditivo da cobrança do débito, a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

Sobre o tema, vejamos os julgados que consubstanciam a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA

DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende que

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.º 283 do STF, por analogia.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Destarte, no caso dos autos, o
Juízo a quo
consignou que não há indícios de circulação da Cédula de Crédito Bancário, tampouco indícios formais ou materiais, ou de execução de duplicidade. Constata-se, ainda, que o recorrente apenas limitou-se a afirmar, de forma genérica, a ausência de juntada da via original do título, o que, a critério do juízo, é desnecessário no caso concreto.

Diante disso, verifica-se que a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Sendo assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/06/2026